Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-58.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-58.2022.8.14.0073

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS, BRUNO ROBERTO NASCIMENTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800139-58.2022.8.14.0073

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

APELADO(A): MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 266/STF AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. TERMO
A QUO
: DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na Súmula 266/STF.

2.

A impetrante objetivava afastar a majoração da base de cálculo da TFLIF (de 322 para 3.000 URM), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 001/2021 (Novo Código Tributário), alegando caráter confiscatório e violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), operada pela Lei Complementar Municipal nº 001/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de Ofício (Decadência):
O prazo decadencial do Mandado de Segurança é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6. A Lei Complementar Municipal nº 001/2021, ao majorar especificamente a base de cálculo para o setor da impetrante, possui efeitos concretos e imediatos, atingindo a esfera jurídica da contribuinte independentemente de ato administrativo posterior. Tal característica afasta a aplicação da Súmula 266/STF (lei em tese).

7. Tratando-se de lei de efeitos concretos, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o prazo de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) conta-se a partir da
publicação da norma
, e não do ato de cobrança da taxa.

8. A lei foi publicada em 05/07/2021. O
mandamus
foi impetrado em 03/03/2022, de modo que encontra-se fulminado pela decadência, visto que ultrapassado o prazo legal contado da publicação.

9. O reconhecimento da decadência extingue apenas o direito à via mandamental, não prejudicando o direito material, que pode ser discutido em ação ordinária própria, conforme art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. De ofício, pronunciada a decadência do direito à impetração. Processo extinto sem resolução do mérito. Análise das razões recursais prejudicada.

Tese de julgamento:

1.

A decadência pode ser reconhecida de ofício e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo da via ordinária.

2.

"O prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança contra lei de efeitos concretos inicia-se na data de sua publicação.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 19 e 23; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt no AREsp nº 2338743/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no RMS nº 68009/MS, DJe 05.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0689724-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso para, de ofício, reconhecer a decadência do direito à impetração. Por consequência, denegar a segurança, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela ora apelante.

A Impetrante insurge-se contra a majoração da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), promovida pelo advento da Lei Complementar n. 001/2021, diploma legal instituidor do Código Tributário do Município de Rurópolis, pleiteando a sua invalidação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, ficando sem efeito a decisão liminar (id. 54968847), e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, a empresa recorrente interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta o chamamento do feito à ordem com fundamento em erro material no dispositivo da sentença. Alega que, embora o dispositivo tenha declarado a extinção do processo com resolução de mérito, a fundamentação indicou questões estritamente processuais (Súmula 266/STF e necessidade de dilação probatória), de modo que o dispositivo deve ser adequado para constar a extinção sem resolução do mérito.

Argumenta que a decisão interlocutória anterior havia estabilizado a matéria processual, operando a preclusão
pro judicato,
devendo ser restabelecida a segurança
.

No mérito recursal, alega a inexistência de discussão contra lei em tese. Afirma que o Mandado de Segurança não discute a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.001/2021 - Novo Código Tributário do Município de Rurópolis, mas sim a violação de direito líquido e certo decorrente da exigência arbitrária, discrepante e desproporcional.

Sustenta que o aumento na base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento (TFLIF), configura invasão de patrimônio privado e evidente caráter confiscatório.

Defende a adequação da via eleita, reforçando que o direito líquido e certo está comprovado por provas documentais robustas, sendo desnecessária a dilação probatória.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo a segurança, a fim que a Recorrida proceda à revisão e ajuste da cobrança, subtraindo o valor excessivo exigido.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão do não recolhimento do preparo.

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A despeito do não recolhimento do preparo, o apelante foi intimado para regularizar a pendência e juntou o comprovante de que as custas foram quitadas tempestivamente, de modo que a irregularidade foi suprida. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – DECADÊNCIA

Suscito, de ofício, a preliminar de decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

Destaca-se que a matéria pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, independentemente de provocação das partes, nos termos dos precedentes: STJ, RMS 44.822/MG, DJe 17/06/2020; AgInt no RMS 46.875/MA, DJe 24/04/2020.

Conforme já relatado, a Impetrante insurge-se contra a majoração da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), promovida pelo advento da Lei Complementar n. 001/2021, diploma legal instituidor do Código Tributário do Município de Rurópolis, pleiteando a sua invalidação.

O Juízo
a quo
, por sua vez, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito. O
decisum
fundamentou-se na inadequação da via eleita (Súmula 266/STF) e necessidade de dilação probatória acerca do alegado efeito confiscatório da Taxa, majorada pela Lei Complementar nº 001/2021 (Código Tributário Municipal de Rurópolis).

Pois bem.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 e do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, quando não tutelado por habeas corpus ou habeas data. Sua impetração é admissível sempre que houver violação ou fundado receio de violação desse direito, em razão de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente no exercício de função delegada, independentemente de sua categoria ou atribuições.

Nesse contexto, o mandado de segurança se presta à impugnação de atos administrativos concretos que violem direito líquido e certo. Entretanto, quando o objetivo é atacar diretamente ato normativo de caráter geral e abstrato, configura-se a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese, vedada pela Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo que produza efeitos concretos, pois, nessa hipótese, a simples vigência da norma já se revela suficiente para a violação de direitos subjetivos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de
mandamus
cujo próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade.
(...) 3.
Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Nessa mesma linha, diversos tribunais pátrios já reconheceram a possibilidade de impetração de
mandamus
contra normas de efeito concreto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS NA ORIGEM POR SUPOSTA IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE . INOCORRÊNCIA. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o writ impetrado pela Riomar Utilidades Eireli, sob o fundamento de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
2. No caso em comento, verifica-se que a impetrante apresenta como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFALsem a prévia edição lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional n.º 87/96, indicando, portanto, ato concreto a ser praticado pelo Coordenador da Administração Tributária Estadual, autoridade apontada como coatora, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria, tendo como destinatário consumidor final domiciliado em Pernambuco . 3
(...) .
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que haja declaração incidental de inconstitucionalidade de norma, quando o fundamento de inconstitucionalidade constituir causa de pedir para a solução do litígio . 5. Assim, a discussão do presente Mandado de Segurança não recai sobre lei em tese, mas sim contra ato de tributar recorrente da Fazenda Pública, sendo a fundamentação lastreada na inconstitucionalidade declarada pelo STF em razão da ausência de Lei Complementar, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 266 do STF. 6. A impetrante demonstrou a concretude da situação fática que busca afastar por intermédio deste mandamus, não havendo que se falar, pois, em inadequação da via eleita .
(...) 9. Recurso de Apelação parcialmente provido, para anular a sentença a quo, determinando o retorno dos autos à origem, com o regular processamento do feito. 10. Decisão por unanimidade .

(TJ-PE - AC: 00202031420218172001, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 10/08/2022,)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA
. MÉRITO .
TAXA SUDIC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS GERIDOS PELA SUDIC E PELO CIS.
REQUISITOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE NÃO VERIFICADOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART . 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 79, INCISOS I E II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1 - Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado da Bahia, ora Apelante. Isso porque, a demanda não reflete hipótese de impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese, mas, sim, contra ato normativo de efeitos concretos, apto a repercutir na esfera jurídica da Impetrante. Preliminar rejeitada. (...)

(
TJ-BA - APL: 05203539320178050001
3ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator.:
ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
, TERCEIRA CAMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 20/06/2023
)

A esse respeito, a doutrina de Hely Lopes Meirelles corrobora tal posicionamento ao assinalar que:
[1]

“
(...)
Somente leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos
.
[...]
Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se

aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido
,
tais como as leis que aprovam planos de urbanização, [...] as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais.”
(grifo nosso)

Nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, o prazo decadencial para sua impetração é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, tratando-se de lei de efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do
mandamus
inicia-se com a publicação da respectiva norma, não se caracterizando relação de trato sucessivo capaz de renovar mensalmente esse prazo, mesmo diante de exação tributária reiterada. Senão, vejamos:

INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PUBLICAÇÃO DA NORMA. PRECEDENTES.
1
.
Nos termos do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes
"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.782/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). (...) 3. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2338743 SC 2023/0116193-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2023
, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

“PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REPASSE DE RECURSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II -
Embora a recorrente suscite a hipótese de que o caso envolve a análise de writ de caráter preventivo ou de cobrança de trato sucessivo, percebe-se que, efetivamente, ela está impugnando ato normativo. No caso, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma.

É dizer, "
a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança".
A propósito: AREsp n. 2.201.862, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/11/2022; TutPrv no REsp n. 2.027.334, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 23/09/2022; REsp n. 2.003.747, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/06/2022; e RMS n. 68.009, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/02/2022.
(...) V - Agravo interno improvido.

(
AgInt no AREsp n. 2.122.854/SC, relator Ministro Francisco Falcão
, Segunda Turma,
julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

ART. 23 DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1
.
O posicionamento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na hipótese de lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a publicação da norma
.

Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no RMS: 68009 MS 2021/0380942-0, Data de Julgamento: 02/05/2022
, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/05/2022
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a decadência para impetração de mandado de segurança contra lei de efeitos concretos se inicia com a publicação da norma.

4. O mandado de segurança foi impetrado mais de 12 anos após a entrada em vigor do art. 29, § 5º, da Lei Municipal nº 7.056/1977, estando caracterizada a decadência do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Em mandado de segurança coletivo, a contagem do prazo decadencial se inicia com a publicação de lei de efeitos concretos que altera a situação jurídica subjacente."
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06897241320168140301 21944552, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA RECURSAL. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE – TCFT. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada (Lei Municipal nº 3.534/2020), por ter efeitos concretos e imediatos, faz incidir o prazo decadencial a partir de sua publicação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A impetração do mandado de segurança, ocorrida quase dois anos após a republicação da norma, encontra-se manifestamente fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5. A caracterização de sucessivas cobranças tributárias não afasta a natureza de ato único e concreto da norma, não se tratando de relação de trato sucessivo.

6. A pretensão mandamental tem nítido caráter repressivo, visando anular autuações e execuções fiscais já em curso, o que reforça a consumação da decadência.

7. A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

8. Ausente a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra lei municipal com efeitos concretos inicia-se na data de sua publicação.

2. A sucessiva cobrança de tributo instituído por norma concreta não configura relação de trato sucessivo capaz de reabrir o prazo decadencial.

3 . A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela recursal antecipada em sede de apelação.

(TJ-PA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 08106065320248140000 29449444, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 171/2023. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO.

(...) Tese de julgamento: "Em mandado de segurança contra lei de efeitos concretos, o prazo decadencial de 120 dias tem início na data da publicação da norma, nos termos do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009."

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08071575320258140000 26127660, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Tribunal Pleno)

No caso, a Apelante insurge-se contra base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento (TFLIF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 001/2021 (Código Tributário de Rurópolis). A referida legislação, conforme consta na própria petição inicial, foi publicada e entrou em vigor em 05/07/2021, e o
mandamus foi
impetrado apenas em 03/03/2022. Desse modo, o direito encontra-se fulminado pela decadência, haja vista o transcurso do prazo legal contado a partir da publicação.

A tese recursal de que o prazo decadencial fluiria apenas a partir da emissão da guia de pagamento (20/01/2022) não merece acolhida. A Lei Complementar nº 001/2021, ao majorar a base de cálculo específica para 'Bancos e Cooperativas' (de 322 para 3.000 URM), configurou-se como genuína
lei de efeitos concretos.

Trata-se de ato normativo de aplicabilidade imediata, apto a gerar obrigações atuais na esfera jurídica da Impetrante, o que afasta a incidência da Súmula nº 266 do STF,
data vênia
ao entendimento do Juízo
a quo
, visto que não se está diante de lei em tese.

Nessa toada, consoante jurisprudência exaustivamente colacionada, o prazo decadencial inaugura-se com a
publicação da norma instituidora
, e não quando da emissão da guia de pagamento. Admitir o contrário ensejaria a renovação perpétua do direito de ação, afrontando a posição do STJ e a segurança jurídica.

Diante desse cenário, forçoso reconhecer que a pretensão mandamental foi fulminada pela decadência, eis que impetrada muito após o transcurso do prazo legal contado da edição da lei.

Por oportuno, impende destacar que o reconhecimento da decadência atinge
tão somente o direito de impetrar
um novo mandado de segurança, não gerando a perda do direito material, o que viabiliza sua discussão mediante ajuizamento de ação na via ordinária, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA DECADENCIAL DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009
. SÚMULA 632/STF. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. O reconhecimento da decadência gera a extinção do processo sem resolução do mérito, diversamente do elencado no art. 487, II, do CPC/2015, pois o que se retira da parte impetrante, ora agravada, é somente o acesso à via mandamental, tendo em vista que o direito material ficará inabalável, caso não tenha transcorrido o prazo de lei civil para sua discussão em ação própria, nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2019.
6. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento”

(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.492.505/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, de ofício, reconheço a decadência do direito de impetração
do Mandado de Segurança. Por conseguinte, mantenho a denegação da segurança, por fundamento diverso, e julgo extinto o processo
sem resolução do mérito
, ressalvando-se as vias ordinárias, nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2019, nos termos da fundamentação ora delineada.

Outrossim, julgo prejudicada a análise das razões recursais.

Custas pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 40/41)

Belém, 05/12/2025